Tribunal: TJDFT
Processo: 0708378-65.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. RECONHECIMENTO SEM EFEITO INFRINGENTE. OMISSÃO. AUSÊNCIA.
1. Presente contradição no julgado, acolhem-se os embargos de declaração. Inteligência do art. 1.022, I, do Código de Processo Civil.
2. O questionamento a respeito da aplicação dos recursos destinados à obrigação alimentar se dá por meio da ação de prestação de contas, nos termos do art. 1.583, § 5o, do Código Civil.
3. Embargos de declaração parcialmente providos, sem atribuição de efeitos infringentes.